Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-86.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo interno. Recurso especial. Estupro de vulnerável. Desclassificação para importunação sexual. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base no artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, por estar em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.959.697/SC (Tema 1.121).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível desclassificar o delito de estupro de vulnerável para o de importunação sexual, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando a vítima é menor de 14 anos.

III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida está em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.959.697/SC (Tema 1.121), que impossibilita a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o de importunação sexual quando a vítima é menor de 14 anos.
4. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não justifica a desclassificação do delito, uma vez que a proteção integral da criança e do adolescente é prioridade constitucional.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.